Tribunal: TJBA
Processo: 8114599-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8114599-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ALEXSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s):JESSICA FONSECA TELES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES POR VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS E SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou procedentes os pedidos da autora, declarando abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão e condenando a operadora ao recálculo das mensalidades desde julho/2011, à restituição em dobro de valores pagos a maior e à aplicação de índices fixados pela ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir a validade dos reajustes anuais por variação de custos médicos e hospitalares (VCMH) e sinistralidade aplicados ao contrato; e (II) verificar a legalidade dos reajustes por mudança de faixa etária, à luz das normas regulatórias aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde coletivo decorre da Súmula nº 608 do STJ, o que impõe a observância de princípios como a boa-fé e o dever de informação.

4. O plano de saúde coletivo por adesão não está sujeito aos limites de reajuste fixados pela ANS, mas deve obedecer aos princípios da transparência e da proporcionalidade, com demonstração clara dos critérios de cálculo, especialmente para variações de VCMH e sinistralidade.

5. A empresa apelante não comprova que os reajustes aplicados no contrato da consumidora foram necessários e proporcionais para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, violando o art. 422 do Código Civil e o art. 51, IV, do CDC.

6. Os índices de reajuste por mudança de faixa etária, previstos no contrato e regulados pela ANS, atendem aos critérios de validade fixados no Tema nº 952 do STJ (previsão contratual clara, respeito às normas regulatórias e ausência de onerosidade excessiva).

7. O prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão dos reajustes contratuais é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil e precedentes do STJ.

8. Diante da sucumbência mínima da consumidora apelada, mantêm-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela empresa apelante, com apuração em liquidação de sentença, ante a iliquidez das condenações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento

1. A abusividade dos reajustes anuais por VCMH e sinistralidade deve ser reconhecida quando a operadora do plano de saúde não comprova a necessidade e proporcionalidade dos percentuais aplicados, violando o dever de transparência e o princípio da boa-fé contratual.

2. Os reajustes por mudança de faixa etária são válidos quando previstos contratualmente, respeitam as normas regulatórias e não aplicam percentuais desarrazoados ou discriminatórios.

3. O prazo prescricional aplicável às ações de revisão contratual em planos de saúde é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 205, 422; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Tema 952; STJ, REsp nº 1.734.446/SP, Tema 1016; TJ-BA, Apelação nº 0510017-59.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8114599-94.2020.8.05.0001 em que figuram como apelante
SUL AM
É
RICA COMPANHIA DE SEGURO SA
Ú
DE
e como apelada

ALEXSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01